Tribunal: TJMT
Processo: 1012570-91.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Toni Carlos Sanches, contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na omissão da Administração Pública em nomear e dar posse ao Impetrante no cargo de Técnico de Administrativo Educacional no polo de Cuiabá.
O writ veio instruído com documentos eletrônicos.
O pedido de liminar foi indeferido, conforme Id. 3946152.
O Impetrado prestou informações em Id. 459079, oportunidade em que pugnou pela denegação da segurança ante a falta de violação a direito líquido e certo.
A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela concessão da ordem (Id. 7065742).
É a síntese do necessário.
Decido.
Em consulta as nomeações do Edital 01/2017 – SEDUC/MT, no sitio eletrônico da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, verifiquei que o Impetrante tomou posse no cargo pretendido em 10/10/2019.
Ante ao fato constatado, denota-se que, uma vez que administrativamente foi determinada sua nomeação e posse, objeto de discussão nos autos, culmina na perda superveniente do interesse processual na demanda, bem ainda havendo o exaurimento do objeto da demanda.
Daí resulta que, com o exaurimento do amparo da pretensão almejada, não existe mais o interesse processual para o prosseguimento da ação.
Pelo exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo sem resolução de mérito.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.
P.I.C.
Cuiabá-MT, 17 de junho de 2020.
MARCIO APARECIDO GUEDES
RELATOR